Tribunal: TJSP
Processo: 2158642-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2158642-42.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Franca, em que é embargante
AMAZONAS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA,
é
embargado
DR
CONFECÇÕES LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158642-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3910
2
Embargos de Declaração no 2158642-42.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Amazonas Indústria e Comércio Ltda.
Embargada: Dr. Confecções Ltda. - ME
Juíza: Adriana Gatto Martins Bonemer
Comarca: Franca 5a Vara Cível
Voto no 3910
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Matéria suscitada devidamente apreciada no
acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente em face
do acórdão de fls. 104/108, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo
regimental.
Aduz, em síntese, que o acórdão apresenta omissão, visto que estão
preenchidos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Assim,
requer a reforma da decisão, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo à
apelação.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos
de declaração caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão
julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal,
bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973.
Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel
Amorim
Assumpção.
Manual
de
Direito
Processual
Civil. 8.
ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, no acórdão embargado, não se vislumbra qualquer vício deste
jaez. Com efeito, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158642-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 3910
3
decidida, não se verificando qualquer defeito no v. acórdão a fundamentar
os embargos de declaração opostos.
As razões contidas nos presentes embargos de declaração consistem
em reiteração de toda a fundamentação exposta no pedido de efeito suspensivo e no
próprio recurso de apelação, que será julgado oportunamente.
Dessa forma, conclui-se que a finalidade da embargante, cinge-se
a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente infringente, o que se
afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo
integralmente o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator